Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REGRA DE GRADAÇÃO (ART. 85, §3o DO CPC). APLICAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Considerando que houve a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios em sede recursal, deve ser aplicado aos cálculos o disposto no §3o do art. 85 do CPC, inclusive para as majorações posteriores.
2. Remetidos os autos à Contadoria Judicial, devem ser considerados como corretos os cálculos apresentados, porquanto se amoldam ao que restou decidido ao longo da via processual.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.